Tribunal: TJDFT
Processo: 0746784-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTERIOR À PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF que deferiu a homologação de remição de 80 dias por aprovação no ENEM- 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação parcial no ENEM 2024 – ensino médio, mesmo quando o apenado já possui aprovação anterior no ENCCEJA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A remição da pena por estudo tem natureza ressocializadora e deve ser interpretada de forma ampliativa, reconhecendo o esforço intelectual do apenado, ainda que a etapa educacional já tenha sido formalmente concluída antes da prisão.
4. O entendimento jurisprudencial do TJDFT e do STJ tem admitido a concessão de remição, mesmo nos casos em que o sentenciado já possuía o ensino médio, desde que reste comprovada a aprovação no exame e o esforço educativo durante o cumprimento da pena.
5. A conclusão anterior do ensino fundamental impede apenas o acréscimo de 1/3 na remição, mas não a remição em si decorrente da aprovação parcial no exame.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ: EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025; REsp n. 2.172.280/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.